Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018783-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (AGRAVANTE), CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.304.938/0001-93 (AGRAVADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (AGRAVADO), PHELLIPE DA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 600.017.173-08 (ADVOGADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu (i) o pedido de denunciação da lide
à
Sra. Rita de Cácia Fernandes, esposa do corréu João da Conceição Neves, e (
ii
) o requerimento de tutela provisória cautelar para bloqueio de veículo supostamente adquirido com valores oriundos de alvará judicial. O Agravante alegou ter repassado integralmente os valores recebidos à mencionada terceira e apontou risco de ineficácia da decisão final caso o veículo fosse alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para admissibilidade da denunciação da lide
à
terceira que não integra a relação jurídica originária; e (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para concessão de tutela provisória cautelar para bloqueio de bem de terceiro alheio à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A denunciação da lide exige a existência de obrigação legal ou contratual de ressarcimento entre o denunciante e o denunciado, conforme o art. 125, II, do CPC, não se prestando a simplesmente transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro estranho à relação jurídica processual principal.

A jurisprudência do STJ veda a denunciação da lide quando utilizada como instrumento para eximir o denunciado da própria responsabilidade civil, especialmente quando ausente vínculo contratual ou obrigação legal entre as partes (
AgInt
no
AREsp
1542216/SP;
AgInt
no
AREsp
1333671/SP).

A ampliação da lide para discutir a responsabilidade civil de terceiro alheio à relação contratual que fundamenta a ação de cobrança configuraria indevida lide paralela, com dilação
probatória

incompatível
com os limites da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide somente é admissível quando demonstrada obrigação legal ou contratual de regresso entre denunciante e denunciado, não se prestando à mera tentativa de transferência de responsabilidade por fato danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 125, I e II, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1542216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1333671/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TJMT, AI 1013094-15.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023; TJMT, AGR 1013203-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
, ajuizada por CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA em face do Agravante
e

de
JOÃO DA CONCEIÇÃO NEVES
,
indeferiu o pedido de denunciação da lide à Sra. Rita de Cácia Fernandes e de tutela provisória cautelar visando o bloqueio do veículo automotor adquirido, supostamente, com valores provenientes de alvará judicial.

Assevera o Agravante, em síntese,
que os valores recebidos por ele em decorrência do alvará foram integralmente repassados à conta bancária da esposa do corréu João Conceição Neves, Sra. Rita de Cácia, fato este confirmado documentalmente. Aduz que a indicada não possui renda própria e que a aquisição do veículo ocorreu logo após o recebimento dos valores, configurando, portanto, uma situação de enriquecimento ilícito.

Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), destacando o risco de alienação ou ocultação do veículo, o que comprometeria a eficácia do provimento jurisdicional final.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em contradição e omissão ao não considerar a robustez das provas apresentadas.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo

ao presente Agravo e, ao final, pleiteia o integral provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e seja determinada a denunciação da lide
à
Sra. Rita de Cácia Fernandes, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, bem como o bloqueio do veículo Toyota em nome de Rita de Cácia Fernandes, até o deslinde final da demanda.

Preparo devidamente recolhido (ID 292252951).

O efeito suspensivo almejado

foi
indeferid
o
(ID
292878864
).

Devidamente intimado
s
, o Agravado
CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
297930853), enquanto o Agravado
JOÃO DA CONCEIÇÃO NEVES
deixou transcorrer o prazo sem apresentar nenhuma resposta, conforme certificado ao ID. 298799396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA em desfavor de WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOÃO DA CONCEIÇÃO NEVES, visando
a
reparação de danos decorrentes de alegada retenção indevida de valores levantados judicialmente em cumprimento de sentença, objeto do processo nº 0009605-53.2015.8.11.0004, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
envolvendo Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Alugueres e Acessórios.

Em sua contestação, o Agravante sustentou, em síntese, que jamais peticionou nos autos da Ação de Despejo e que o requerido JOÃO DA CONCEIÇÃO – advogado que realmente atuou na causa – informou a sua conta bancária para depósito dos valores obtidos mediante o alvará porque estava com a conta no Banco negativada. Informou também que transferiu o valor para a esposa do corréu JOÃO assim que o recebeu, razão pela qual formulou pedido de denunciação à lide em face da referida terceira (Sra. Rita de Cácia).

Posteriormente, o Agravante requereu a apreciação, com urgência, dos pedidos de denunciação à lide e de tutela
provisória cautelar formulados
em sede de contestação, diante da notícia de que o corréu JOÃO DA CONCEIÇÃO NEVES teria colocado à venda seu único bem, um veículo Toyota Corolla
Cross, supostamente
adquirido com o valor recebido
a título
de alvará, o que poderia comprometer o resultado útil do processo.

Contudo, tais pedidos foram indeferidos pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

“(...) 10.
Quanto à denunciação da lide, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, pois a terceira apontada – Sra. RITA DE CÁSSIA PIASSAVA – não integra a relação contratual de prestação de serviços advocatícios firmada entre a parte autora e os requeridos, tampouco se encontra em posição de garantir o eventual direito de regresso do denunciado. A responsabilização eventual dos advogados contratados decorre de vínculo jurídico estritamente profissional com a empresa autora, sem qualquer participação ou ingerência de terceiros alheios à avença.

11. No que tange ao pedido de tutela provisória cautelar, também não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que não há nos autos qualquer início de prova robusta no sentido de que os valores supostamente recebidos de forma indevida foram efetivamente repassados à referida terceira, nem tampouco de que o bem supostamente alienado (veículo Toyota Corolla Cross) tenha sido adquirido com tais valores. Ressalte-se, ainda, que o bem apontado
encontra-se
em nome de pessoa estranha à demanda, razão pela qual não há possibilidade jurídica de se promover constrição cautelar nos presentes autos.

12. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide e de tutela provisória cautelar formulados em sede de contestação por WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, nos termos da
fundamentação.
”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob
pena
de supressão de instância.

A denunciação da lide estabelece uma relação processual secundária entre o denunciante e o denunciado, com o objetivo de assegurar ao denunciante, em caso de perda da ação principal, o ressarcimento dos valores pagos e o que lhe seria devido em uma ação regressiva. A obrigação do denunciado pode ter origem legal ou contratual.

Eis o que dispõe o art. 125 do Código de Processo Civil:

“Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação
autônoma.
”

De acordo com a leitura do referido dispositivo legal, a admissibilidade da denunciação à lide está condicionada a uma obrigação de terceira pessoa decorrente da lei ou do contrato.

Ademais, a doutrina nos ensina que a denunciação da lide, como espécie de intervenção de
terceiros coercitiva
, serve
“para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator principal que legitima a denunciação da lide.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2018, p. 354).

Além disso, a denunciação à lide não é cabível quando tem como único proposito transferir eventual responsabilidade indenizatória para o denunciado, como ocorre no caso dos autos.

Sobre o tema,
o STJ é claro ao dispor que
não deve ser admitida a denunciação da lide
com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Consoante orientação do STJ, "
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo
-o com exclusividade a terceiro
(
AgInt
no
AREsp
1.483.427/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019,
DJe
30/9/2019). (
...)
”

(
AgInt
no
AREsp
1542216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MANDADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas
hipóteses .
Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
( CPC
/2015, art. 125, caput, e § 1º). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que
não se admite a denunciação da lide com fundamento no
art
. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Precedentes. 3. O Tribunal estadual entendeu pelo
não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional
. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1333671 SP 2018/0185795-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)
(
g.n
.)

Na hipótese, tratando-se o caso de requerimento de denunciação à lide sob o argumento de
que os valores
levantados judicialmente em cumprimento de sentença

pelo Agravante
foram integralmente repassados à conta bancária da esposa do corréu João Conce
ição Neves, Sra. Rita de Cácia, razão pela qual ela deveria ser incluída no polo passivo da
Ação de
Cobrança
ajuizada por CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
em face do Agravante e de JOÃO CONCEIÇÃO NEVES,
correta a decisão que indeferiu o pleito de denunciação.

Isso porque
a denunciada
não possu
i
, por lei ou contrato, a obrigação de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte vencida no processo
.
Na realidade, busca-se iniciar

uma discussão sobre a possível
responsabilidade civil pelo
valor
levantado no cumprimento de sentença oriundo de Ação de Despejo
, não sendo possível essa forma de intervenção
para
o suposto causador
do dano introduzir
, incidentalmente, uma controvérsia sobre a responsabilidade civil e a culpa exclusiva
da terceira
pelos alegados prejuízos sofridos pelo
autor
.

Autorizar tal medida implicaria em uma ampliação dos limites objetivos da lide, resultando na formação de uma lide complexa paralela à ação de cobrança em questão.

No mesmo sentido é
o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA –INDEFERIMENTO
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – NÃO CABIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante orientação do STJ,
"não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(
AgInt
no
AREsp
1.483 .427/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019,
DJe
30/9/2019). A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
.”
(TJ-MT - AI: 10130941520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição
legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.
Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria
. Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
”
(TJ-MT - AGR: 10132036320228110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
.)

Assim, a partir de todas essas considerações,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025